Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728804-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do trânsito em julgado da decisão de ID no 58984836, do Exmo. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK que, em sede de agravo, não conheceu do recurso especial (AREsp 2390642). Dessa feita, restou mantido o acórdão 1656683 desta 2a Turma Criminal do E. TJDFT (ID no 43242214), que negou provimento ao agravo em execução penal interposto por Gabriel Pereira do Nascimento. À Secretaria para que, observando as cautelas pertinentes, arquive o presente processo, haja vista a certidão de trânsito em julgado do REsp (ID n.o 58984836 - Pág. 31), em 10/05/2024. Comunique-se à Vara de Execuções Penais. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador